Tribunal: TJDFT
Processo: 0703595-64.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Embargos de Declaração Processo N. 0703595-64.2018.8.07.0001 - EMD Embargantes TATAJUBA COMÉRCIO E FABRICAÇÃO DE MÓVEIS LTDA-ME Embargados JANDIRA VEIGA VALDEMIR RODRIGUES DA SILVA Relator Desembargador JOÃO EGMONT D E C I S Ã O Trata-se de embargos declaratórios opostos por TATAJUBA COMÉRCIO E FABRICAÇÃO DE MÓVEIS LTDA-ME, contra o acórdão de ID 13324501 que negou provimento aos recursos interpostos pela autora e pelo réu, em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e acessórios da locação. O presente recurso fora incluído em pauta de julgamento virtual do dia 22/04/2020, conforme certidão de ID 15168006. A embargante TATAJUBA COMÉRCIO E FABRICAÇÃO DE MÓVEIS LTDA-ME, peticiona nos autos informando que pretende acompanhar presencialmente o julgamento do feito, motivo pelo qual pede a retirada dos autos da pauta da Sessão Virtual, na forma do art. 4o, §§ 1o e 2o, da Portaria GRP 1.029/2018, deste Tribunal de Justiça. Decido. Poderão ser julgados por meio eletrônico os recursos (ai incluídos os declaratórios), e os processos de competência originária excluindo-se do julgamento eletrônico o processo em relação ao qual for manifestada discordância por qualquer das partes, como sói ocorrer na hipótese em testilha, onde o embargante peticiona informando que pretende acompanhar presencialmente o julgamento. Dentro deste contexto e considerando que é direito da parte recorrente acompanhar o julgamento de seu recurso, ainda que não comporte sustentação oral, como acontece no caso concreto, por se tratar de embargos de declaração (art. 110, II, RITJDFT), DEFIRO o pedido de exclusão do feito da pauta de julgamento virtual do dia 22/04/2020. Inclua-se na primeira sessão presencial desimpedida. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator